Tribunal: STF
Processo: ARE 1439132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 38) opostos em face da decisão monocrática (eDOC 37) em que acolhi os anteriores declaratórios para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, nestes termos (eDOC 37, p. 9-10):



     “Assim, tendo em vista o reconhecimento pelo Tribunal a quo de que o parcial provimento da apelação “não acarreta qualquer sucumbência dos apelados” (sucumbência mínima) e considerando o provimento do recurso interposto pelo Município ora Recorrente, no âmbito deste STF, pela decisão ora recorrida, de fato devem ser invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (eDOC 2, p. 6). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação. Invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença”. 



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada”.



    Nas razões recursais, alega o Recorrente a ocorrência de omissão na decisão ora embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 38, p. 1-3):



    “II. DAS OMISSÕES: NECESSÁRIA INDICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS E CONSIDERAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC 



    A decisão impugnada apresenta nova omissão, consoante será visto adiante. 



    Nota-se que a decisão embargada, mormente tenha dado provimento aos embargos de declaração do réu e condenado a parte autora em honorários advocatícios, se limitou a determinar a inversão dos ônus de sucumbência fixados na sentença. 



    Entretanto, a sentença havia fixado os honorários advocatícios em desfavor do réu no patamar de 10% do valor da condenação: 



    (...)



    Com o provimento do Recurso Extraordinário do réu e o julgamento de improcedência integral da pretensão da parte autora, nota-se que deixou de existir condenação principal nos autos. 



    Por consequência, a base de cálculo definida na sentença para a incidência dos honorários advocatícios também deixou de existir. 



    Diante disso, a decisão incorreu em omissão, já que, embora tenha determinado a inversão do ônus sucumbencial, deixou de informar a base de cálculo sobre a qual será calculado o valor dos honorários sucumbenciais e também não considerou a necessária majoração prevista no art. 85, §11, do CPC”. 



    Desse modo, postula o provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Embargante apenas quanto à fixação da base de cálculo dos honorários.



    Com efeito, tendo em vista que o provimento do recurso resultou na insubsistência da condenação, a decisão ora embargada deve ser complementada para se fixar os honorários de acordo com a apreciação equitativa do órgão julgador, à luz do que dispõe o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença que havia arbitrado os honorários fora proferida ainda na vigência do referido diploma processual (eDOC 2, p. 1-6).



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÁGRAFO 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. Agravo regimental desprovido” (RE 352.955 AgR-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011)



    “Embargos declaratórios em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisões de primeiro e segundo graus que julgaram procedente o pedido. Condenação do Estado no pagamento de honorários sobre o valor da condenação. 3. Decisão do Agravo de Instrumento. Provimento do Recurso Extraordinário do Estado. Inversão dos ônus da sucumbência. Acórdão em Agravo Regimental que manteve a decisão. 4. Impugnação quanto à base de cálculo da verba honorária. 5. Embargos declaratórios acolhidos para determinar a incidência da verba honorária sobre o valor da causa” (AI 499.093 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2004). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO. INSUBSISTÊNCIA DA CONDENÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargada provido para julgar improcedente a ação. Insubsistência da condenação. Necessidade de fixação de nova base de cálculo para os honorários. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, que os ônus sucumbenciais deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa” (RE 968.647-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2021). 



    Nesse passo, anoto que a jurisprudência desta Corte, ainda sob o regimento do CPC/1973, já havia admitido a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando o provimento do recurso extraordinário afastasse a condenação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa. 2. In casu, o Tribunal de origem condenou o contribuinte a pagar verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa e, provido o recurso extraordinário, a Fazenda Pública restou vencida, sendo invertidos o ônus da sucumbência, o que está em consonância com a jurisprudência assente nesta Corte. Precedentes: (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 591.123 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2013)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ABONO VARIÁVEL. LEI Nº 5.784/88. CÁLCULO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (...) 2. Por outra volta, é de ser provido o agravo regimental do Estado, para inverter os ônus alusivos às custas processuais e fixar os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa, devidamente corrigido”. (RE 539.248 AgR, rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 15.5.2009)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 915.210 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.3.2018; RE 1.145.516 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6.2.2019.



    No caso concreto, o valor estimado dado à causa é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



     Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que sejam fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Entretanto, a fixação exata dos ônus de sucumbência deve ser apurada no Juízo de origem ou de execução. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete ao juízo da execução a fixação exata dos ônus de sucumbência. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados” (AI 666.529-AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.04.2008). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou durante a execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 593.338-ED-Segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.06.2011). 



     



    No que tange à alegada omissão, em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não merecem ser acolhimento estes embargos. 



    Verifica-se que, no caso, o apelo extremo foi interposto sob a égide do CPC/73 (eDOC 11).



    Assim, não é cabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem (art. 85, § 11), pois este dispositivo somente é aplicável em recursos apresentados na vigência do CPC/2015. Confiram-se, os seguintes julgados:



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 1.160.189-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.04.2019). 



    “(... )AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 82.191-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (...) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO CPC/20015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (...) III – Incabível a majoração de honorários na decisão monocrática que julgou o agravo, uma vez que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973, no qual não havia previsão de condenação em honorários recursais. IV – Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para afastar os honorários recursais” (ARE 994.476-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.05.2018). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.143.302-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.04.2019). 



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão ora embargada, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação. Invertidos os ônus sucumbenciais. Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual concessão de justiça gratuita.”. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente